Tribunal: TJBA
Processo: 8029162-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029162-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FABRICIO CARLOS SANTIAGO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JAQUELINE SALES SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). DECISÃO LIMINAR AGRAVADA QUE SUSPENDEU O PAD. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO. INDEFERIMENTO DE PROVAS CONSIDERADAS IMPERTINENTES. ÔNUS DA PROVA. LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO DIREITO AO SILÊNCIO E POSTERIOR MANIFESTAÇÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NO INDEFERIMENTO DE PROVAS. ACOLHIMENTO DO PARECER MINISTERIAL. PROVIMENTO DO RECURSO DO ENTE ESTATAL.

1. O controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares restringe-se à análise da legalidade e da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

2. O direito constitucional ao silêncio, previsto no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código de Processo Penal, assegura ao acusado a prerrogativa de não responder às perguntas que lhe forem formuladas, sem que seu silêncio possa ser interpretado em prejuízo de sua defesa. Contudo, tal garantia não impede a formulação das perguntas pela comissão processante, nem o registro das eventuais recusas em respondê-las.

3. A constatação de que o acusado, após inicialmente exercer o direito ao silêncio, optou por, de livre e espontânea vontade, responder aos questionamentos formulados pela comissão processante, conforme registrado em ata do procedimento administrativo, afasta a alegação de violação ao direito à não autoincriminação e, consequentemente, a nulidade do ato.

4. A Lei Estadual nº 7.990/01 (Estatuto dos Policiais Militares), em seu art. 73, § 3º, confere ao presidente da comissão processante a discricionariedade para indeferir pedidos de produção de provas considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, sem que tal ato configure cerceamento de defesa, desde que devidamente motivado e não comprometa a busca da verdade real.

5. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, sendo de responsabilidade da parte interessada a obtenção de documentos que corroborem sua pretensão, especialmente quando tais documentos não se encontram na posse da Administração Pública.

6. Sendo esta espécie recursal não exauriente, porque contra Decisão interlocutória, não há, neste momento processual, demonstração de que as provas indeferidas eram indispensáveis e que sua ausência gerou prejuízo concreto à defesa do Agravado, o que impõe a reforma da decisão que suspendeu o procedimento.

7. Agravo de Instrumento do ente estatal conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029162-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada FABRICIO CARLOS SANTIAGO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Ter
ceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em

D
AR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora